Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-43.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000121-43.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MASINHO MORAIS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

APELADO: MASINHO MORAIS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. PREAMBULAR ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. APREENSÃO PARCIAL DA
RES FURTIVA
. RECONHECIMENTO DA MADEIRA POR TESTEMUNHA QUE A HAVIA CORTADO. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS E CONTRADITÓRIAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FUNDAMENTO NO ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEVER ESTATAL DE REMUNERAÇÃO. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
.

Apelações criminais interpostas pela defesa de Masinho Morais dos Santos e Josué dos Santos Morais e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA, que condenou os acusados pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, no valor de R$ 5.000,00, a serem suportados pelo ente estatal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
a) verificar se a denúncia é inepta ou se ausente justa causa para a ação penal;
b) apurar se há provas suficientes da materialidade e autoria do furto qualificado;
c) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime;
d) analisar a legalidade e proporcionalidade da fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, com condenação do Estado da Bahia ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

As preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa devem ser rejeitadas, pois, além de a superveniência de sentença penal condenatória ocasionar a preclusão da discussão sobre vícios formais da inicial acusatória, a denúncia descreveu satisfatoriamente os fatos, indicando data aproximada, local, vítimas, bens subtraídos, qualificadora e participação conjunta dos acusados, atendendo ao art. 41 do Código de Processo Penal.

No mérito, a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pela notícia de subtração de aproximadamente 100 morões de aroeira e 500 estacas de jurema, avaliados em cerca de R$ 35.000,00, pelos rastros de arraste que conduziram até a propriedade dos acusados, pela localização da madeira no curral novo dos réus e pelos depoimentos judiciais colhidos sob contraditório.

O depoimento da vítima Elita Morais Santos e das testemunhas Neiliene Morais Santos Soares, Joaquim Xavier de Morais e Maciel Soares Novais mostrou-se coerente quanto à dinâmica do delito, destacando-se o reconhecimento seguro da madeira pelo artesão Maciel, que afirmou ter cortado as peças anteriormente na propriedade da ofendida.

As versões apresentadas pelos acusados revelaram-se isoladas, frágeis e contraditórias, não sendo capazes de infirmar o conjunto probatório acusatório, sobretudo diante da posse de parte da
res furtiva
sem comprovação idônea de origem lícita.

Quanto à dosimetria, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, pois a sentença valorou negativamente, de forma concreta e proporcional, as consequências do crime, diante do expressivo prejuízo patrimonial suportado pela vítima, pessoa idosa e pequena proprietária rural, com subtração de madeiras acumuladas ao longo de anos.

É legítima a fixação, pelo juízo criminal, de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para assegurar a defesa técnica dos acusados, sendo dever do Estado custear a remuneração do profissional quando inexistente a atuação efetiva da Defensoria Pública, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado em favor do defensor dativo mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, considerando a apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento, alegações finais, atuação durante a marcha processual e interposição de recurso defensivo, em conformidade com as balizas do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

8. Tese de julgamento:

"
A superveniência de sentença condenatória obsta a discussão de inépcia da denúncia, sendo legítima a fixação de honorários ao defensor dativo diretamente pelo juízo criminal quando ausente atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca, devendo o valor arbitrado pautar-se pela proporcionalidade e pelo labor desempenhado, nos termos do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça"
.

Referências:

Decreto-Lei nº 3.689/1941, artigos 41, 395 e 593. Código Penal, artigos 33, 59 e 155, parágrafo quarto, inciso IV. Lei Federal nº 8.906/1994, artigo 22, parágrafo primeiro.
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 984, paradigma Recurso Especial nº 1.656.322/SC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8000121-43.2023.8.05.0268
,
oriundos da Vara Criminal da Comarca de
Urandi
/
BA, em que figuram como apelantes
MASINHO MORAIS DOS SANTOS, JOSUÉ DOS SANTOS MORAIS E ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado
s
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e o
DEFENSOR DATIVO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
e

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA,

pelas razões expostas
no voto.